Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/05).
2. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, de acordo com o artigo 499 do CPC, desde que o autor o requeira ou seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
3. Tratando-se de um procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, a recuperação judicial, por si só, não demonstra a impossibilidade de se cumprir a tutela específica, especialmente quando consiste em uma construtora reparar estrutura de edifício por ela erguido com vícios, o que é compatível com a atividade econômica que desenvolve.
4. Recurso conhecido e provido.